Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-10.2015.8.11.0109
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001316-10.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIR BEMBE - CPF: 006.542.741-69 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001316-10.2015.8.11.0109

APELANTE: CLAUDIR BEMBE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
MÉRITO
: PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ESPINGARDA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÕES SUBSIDIÁRIAS RECONHECIDAS EM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 804 do CPP, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

“
Na espécie, tendo o recorrido sido surpreendido portando arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, incabível a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. [...]” (REsp n. 1.047.664/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 11/10/2010.)

Falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, uma vez que assim restou estabelecida na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001316-10.2015.8.11.0109

APELANTE: CLAUDIR BEMBE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Claudir Bembe
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, substituindo-a, ao final, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

A defesa busca, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em razão de o acusado
“não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”
.

No mérito, pugna: a) pela desclassificação da imputação descrita no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2033 para a conduta prevista no artigo 14 da mesma norma; b) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena a patamar inferior ao mínimo; e c) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Parquet requereu a manutenção integral da sentença hostilizada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001316-10.2015.8.11.0109

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa do apelante busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de ele
“não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”
.

A preliminar
não merece
acolhimento.

Digo isso porque, verificando os documentos coligidos nos autos, o apelante se fez representado, desde os primórdios da ação penal, por advogado particular, conforme se verifica do instrumento de procuração juntado por ele.

De mais a mais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3) RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado. Recurso desprovido em consonância com o parecer”
(N.U 0005333-73.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO VERSADO NO ART. 250, CAPUT, DO CP [...] ALMEJADA A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESACOLHIMENTO – ACUSADO ASSISTIDO TECNICAMENTE POR DEFENSOR CONSTITUÍDO – NÃO RELATADA AO JUÍZO A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A DEFESA TÉCNICA – INTELECÇÃO DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EVENTUAL SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO [...] Não há que se cogitar de assistência judiciária gratuita quando o acusado possui advogado constituído, não relatando a impossibilidade de arcar com sua defesa técnica – circunstância que atrairia a atuação da Defensoria Pública ou a nomeação de defensor dativo [...]. Impraticável a reforma da sentença que condena o réu, que se diz economicamente hipossuficiente, nas custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la”
(N.U 0000907-73.2011.8.11.0109, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Claudir Bembe
foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 [Estatuto do Desarmamento], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta que, no dia 06 de outubro de 2015, por volta das 17h00min, na Estrada Boaiadeira, no bairro Setor Industrial, desta cidade e comarca de Marcelândia/MT, o denunciado adquiriu, portava e transportava arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado ou suprimido, bem como munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente na espingarda, calibre .36, com marca de fabricante e número de série suprimido e 07 (sete) munições, do tipo cartucho, calibre .36, da marca CBC, intactas, conforme auto de apreensão de fl. 10 e laudo pericial de fls. 26/28, o qual atestou que poderiam ter sido eficazmente utilizadas na realização de disparos.

Segundo se apurou, policiais militares efetuavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, momento em que se depararam com o denunciado na condução de uma motocicleta vermelha. Efetuada a abordagem, os milicianos lograram localizar, no interior da mochila do indiciado, a espingarda e as munições supracitadas, razão pela qual o conduziram até a Delegacia de Polícia Civil, para lavratura dos competentes autos, oportunidade em que o autuado confessou o delito, sendo ratificada a voz de prisão em flagrante pela Ilustre Autoridade Policial e arbitrada fiança (fl. 18).”

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa o policial militar,
Alenilson Ferreira da Silva
, que atendeu à ocorrência, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“Que a guarnição da PM em rondas pela cidade na estrada de Boiadeira avistaram um motociclista com uma moto de cor vermelha que era conduzida pelo sr. Claudir Bembe. Que após ser abordado pelos PMs e terem feito uma busca nos pertences do abordado foi localizado dentro de uma mochila uma espingarda cal.36 com sete munições cal.36 intactas. Que diante dos fatos foi feita a detenção do acusado em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil sem lesão corporal.”

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar,
Aleph Almeida Barbosa
, que também participou do flagrante.

Interrogado pela autoridade policial, o réu
Claudir Bembe
assumiu a autoria delitiva nestes termos:

“Que a espingarda apreendida é de sua propriedade e a adquiriu há pouco tempo, tendo pago por ela R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e a comprou de um indivíduo que foi prestar serviço na fazenda onde trabalha (Rio do Ouro). Que não conhece tal indivíduo, apenas adquiriu a arma de fogo e depois não mais o viu. Que na data de ontem quando foi abordado pela GUPM, e foi encontrado com a arma de fogo, estava indo para o sítio e como está desempregado estava indo caçar para manter o sustento da família.”

Na instrução processual, o
PM
Aleph de Almeida Barbosa
confirmou a prisão em flagrante do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo,
verbis
:

“Promotora: (...) O Claudir Bembe, vulgo Dilo, ele foi preso em flagrante no dia 6 de outubro de 2015, por volta das 17 horas na Estrada Boiadeira, bairro Setor Industrial de Marcelândia, uma vez que ele portava uma arma de fogo com numeração raspada ou suprimida, além de munições, o senhor se recorda de atender essa ocorrência?

Testemunha: Estava eu e o Sargento Alenilson?

Promotora: Isso.

Testemunha:
Recordo, a gente tava indo, a gente tava parado na estrada, daí ele passou e tava com a espingarda na mochila dele; acho que espingarda, e daí foi feita a prisão dele e encaminhado pra delegacia.

Promotora: Ele tava de moto? Carro?

Testemunha: De motocicleta [...]; tava Guardada. [...] Ele falou que era pra caçar e tal.”

Perante a autoridade judicial, o PM
Alenilson Ferreira da Silva
ratificou suas declarações narradas em sede extrajudicial, como se vê:

“Promotor: [...] Alenilson, você efetuou a prisão em flagrante em outubro de 2015 de Claudir Bembe, vulgo Dilo, que na ocasião portava uma espingarda calibre 36, foi isso mesmo?

Testemunha: Sim, senhor.

Promotor: Como que foi essa abordagem do Claudir?

Testemunha:
A gente estava em serviço, né, fazendo um trabalho aqui na área rural e na abordagem do veículo na estrada, Estrada Boiadeira, aí ele vinha vindo, né, numa moto, né, foi abordado na estrada, né, estrada rural, e ao fazer a busca e revista pessoal, achamos essa espingarda, calibre 36 se não me engano.

Promotor: E quantas munições?

Testemunha: [...]
Sete munições
.

Promotor: Essa abordagem feita com o Claudir foi motivada por alguma denúncia anônima? Por algum crime cometido? Ou foi algo de praxe?

Testemunha: Não, foi algo de praxe. [...]

Promotor:
Essa arma de fogo estava com a numeração raspada? Suprimida?

Testemunha:
Tava sim.

Promotor: Na ocasião, o réu falou alguma coisa? Soube explicar por qual motivo levava essa arma de fogo com numeração suprimida?

Testemunha: Justificou que ele ia fazer caçar, né.

Promotor: Sobre essa numeração suprimida, ele chegou a falar alguma coisa? Chegou a justificar?

Testemunha: Não, não. [...]”

A testemunha de defesa,
Bernardo Barbosa de Carvalho
, embora não estivesse no local da prisão em flagrante do réu, asseverou que tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte ao ocorrido. Confira-se:

Defesa: (...) Como que você ficou sabendo dos fatos?

Testemunha: Fiquei sabendo depois, que tava trabalhando nesse dia na casa dele né, tava fazendo um muro pra ele, fiquei sabendo só no dia depois.

Defesa: Só depois, e no dia que ele saiu, o senhor tava na casa?

Testemunha: Tava limpando minhas ferramentas e ele saiu.

Defesa: Ele falou pra onde que ele ia? Se ele ia fazer alguma coisa?

Testemunha: Não. Não falou nada.

Defesa: O senhor não sabia que ele tinha uma arma?

Testemunha: Não sabia de nada; nunca vi ele com arma [...].”

Também pela defesa, a testemunha,
Edson Rissi
, afirmou, em juízo, que conhecia o réu e que tomou conhecimento dos fatos pelo próprio acusado:

“Defesa: (...) Você soube quando o Claudir adquiriu essa arma? Ele te falou alguma coisa?

Testemunha: Não.

Defesa: Como que você soube do ocorrido?

Testemunha: Na época nós trabalhava junto, né. [...]

Defesa: Ele falou o pra que que ele tava com a arma?

Testemunha: Ele ia pro sítio, né [...] ia dar uma olhada nas criação.

Defesa: Ele comentou como que ele adquiriu a arma? Alguma coisa assim?

Testemunha: Não.

Defesa: Você só soube depois dos fatos, que ele comentou.

Testemunha: É.

[...]

Promotor: [...] Você não estava presente?

Testemunha: Não. [...]”

Em seu interrogatório judicial, CLAUDIR
confessou
o crime nestes termos:

“Juiz: [...] É verdadeira essa acusação que está na denúncia [...]?

Réu: Sim, senhor.

Juiz: É uma espingarda calibre 36?

Réu: Sim, senhor.

Juiz: E sete munições?

Réu: Sim, senhor.

Juiz: O senhor quer dizer alguma coisa sobre isso? Sobre os fatos?

Réu: O fato que eu quero dizer é que simplesmente nesse dia ruim pra mim né, pegaram mas a primeira arma que eu tive, eu tava no sítio igual o menino comentou, me pegaram na estrada, eles estavam fazendo batida lá. É o serviço deles, né?

Juiz: O senhor tinha o registro da arma? O porte?

Réu: Não, não.

Juiz: E tava suprimido mesmo a marca do fabricante?

Réu: Ela não tinha numeração, né.

[...]

Promotor: Qual o motivo de você andar com uma arma na cidade, sem ter autorização legal para isso?

Réu: Assim, eu saí de casa pra ir no sítio, tava levando ela pro sítio, que eu comprei de um senhor que ele era caseiro de uma fazenda que trabalhei anterior à oficina, comprei e tava indo pro sítio pra deixar ela no sítio. [...]

Promotor: Você tem autorização pra posse [...]?

Réu: Não, senhor.

[...]

Promotor: Quanto foi essa arma?

Réu: Na época eu paguei trezentos e cinquenta.

Promotor: E a munição, foi com quem?

Réu: A munição já veio junto com ela.

Promotor: As sete munições?

Réu: Sim, senhor. [...]”

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
CLAUDIR BEMBE
, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Extrai-se dos autos que no dia 6.10.2015, por volta das 17h, na estrada Boiadeira, no bairro Setor Industrial, na cidade de Marcelândia/MT, o denunciado portava espingarda calibre .36, com marca de fabricante e número de série suprimido, mais 7 (sete) munições do tipo cartucho, calibre .36, da marca CBC, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Analisando o caderno processual, a autoria e materialidade são incontroversas.

Em relação à autoria, esta é certa e recai sobre a pessoa de
CLAUDIR
, porquanto confessou – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo – que estava portando os objetos bélicos encontrados consigo.

Afirmou ainda que tinha conhecimento de que a espingarda estava com a numeração suprimida – “
Ela não tinha numeração, né”.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos e idôneos para sustentar a condenação do réu, haja vista que os policiais Aleph e Alenilson ratificaram em juízo a apreensão da arma e munições, quando CLAUDIR fora revistado em uma abordagem policial de rotina.

Quanto à materialidade, ela é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento de policiais, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de fiança, laudo pericial de balística forense, bem como pelos depoimentos orais colhidos em Juízo.

Inclusive, o laudo pericial atestou que a arma de fogo [espingarda] e as [sete] munições, no estado em que foram recebidas,
“demonstraram-se eficientes para a realização de disparos”
.

Com efeito, a espingarda calibre .36, ainda que seja de uso permitido, encontrava-se com numeração, marca e qualquer outro sinal de identificação raspado e/ou suprimido, razão pela qual o seu enquadramento deve permanecer no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
verbis:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;”

Aliás, consoante o STJ,
“O que importa para a caracterização do delito descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 é o porte de arma de fogo com numeração raspada,
independentemente de ser arma de uso restrito ou proibido
, pois constitui espécie de crime autônomo, não vinculado à restrição feita no caput”.
[REsp n. 1.105.890/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 30/11/2012.]

A propósito, após submeter o objeto material a exame pericial, a perícia descreveu
“arma de fogo do tipo espingarda, calibre nominal 36 (trinta e seis), de marca de fabricante não identificada, com marca de fabricante e número de série suprimido por processo de abrasão mecânica de forma intencional. Não foi possível identificar o número de série da respectiva arma”
, razão pela qual é imprópria a pretendida desclassificação da conduta.

Sobre a matéria,
é elucidativa a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Enquanto o crime do inciso I do §1
o
, do art. 16 da Lei n. 10.826/03 incrimina a conduta daquele que suprime ou altera marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo [...],
a figura delituosa do inciso IV abarca a conduta daquele que circula com seus sinais de identificação já adulterados. Cuida-se, portanto, de modalidade delituosa mais comum que aquela porque nem sempre é possível comprovar quem teria sido o autor da referida adulteração”
(Legislação Criminal Comentada. 8
a
Ed., Juspodivm: Salvador, 2020, p. 459).

E não destoa da jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. PERÍCIA QUE ATESTOU A REMOÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE E DA MARCA DA ARMA DE FOGO POR AÇÃO DE AGENTES ABRASIVOS. EXAME QUÍMICO REVELADOR DE GRAVAÇÕES LATENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. A conduta de possuir arma de fogo com número de série e marca suprimidos por processo abrasivo, no momento da apreensão, se subsume ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, que dispõe incorrer nas mesmas penas do caput quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
2. Embora o exame químico-metalográfico tenha revelado a gravação latente do número de série, não foi possível obter a marca da arma de fogo e a perícia visual concluiu que os sinais de identificação do artefato, no momento da apreensão, estavam suprimidos por ação humana e não por desgaste natural pelo uso ou pelo decurso de tempo. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 334.693/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.)

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03 – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA [...] CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA [...]
Para a configuração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826 /2003,

é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado,
não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico. O simples fato de possuir arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, seja qual for o objetivo, justificativa ou interesse do agente, constitui ilícito penal [...]”
(N.U 0002947-90.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03 – CONDENAÇÃO [...] MERA POSSE, PORTE OU AQUISIÇÃO DA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO CARACTERIZA O DELITO PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA REFERIDA LEX [...]
o crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV da referida Lex é multinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com a mera posse, porte ou aquisição da arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
Dessa forma, pouco importa se o artefato bélico foi encontrado no interior da residência, ou que o número de série tenha sido identificado por meio de exame pericial, ou mesmo que não tenha sido comprovado que o recorrente foi quem raspou seu número identificador, haja vista que o dispositivo legal em alusão pune a posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida [...]
” (N.U 0004282-94.2008.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 16/02/2016)

Em arremate,
“tendo o recorrido sido surpreendido portando arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, incabível a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 14 do Estatuto do Desarmamento”.
(REsp n. 1.047.664/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 11/10/2010)

No tocante à dosimetria da pena, não verifico nela nenhuma incongruência.

A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a aplicação da pena no seu patamar mínimo, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, contudo, inexiste interesse recursal em revisar a aplicação da pena imposta ao apelante.

Isso porque a
atenuante da confissão espontânea fora reconhecida pelo juízo
a quo
, o que fez com que a pena-base fosse estabelecida no seu mínimo legal.

De mais a mais, não se permite, neste momento da dosimetria, fixá-la aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ, o que acertadamente também fora considerado pelo juízo sentenciante.

“[...] A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso”.
(N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

“[...]
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior
.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal." (AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

De igual modo, não há que se substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois tal conversão fora concedida na sentença condenatória, aplicando-se duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022